Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-80.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Ocorrência – Vício verificado – Embargos acolhidos para afastar o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000097-80.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
ROSA & SIEDLER FOMENTO MERCANTIL LTDA, é embargado MEDEIROS
FILHO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BLOCOS DE CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-80.2018.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 42590 am
2
VOTO No: 42590
EDEC. no 1000097-80.2018.8.26.0477/50000
COMARCA: Praia Grande (1a V. Cív.)
EMBGTE.: Rosa & Siedler Fomento Mercantil Ltda.
endossatária
translatícia (R-Apte.)
EMBGDA.: Medeiros Filho Indústria e Comércio de Blocos de
Concreto Ltda. sacada (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de erro
material
Ocorrência
Vício verificado
Embargos
acolhidos para afastar o erro material, sem alteração do
resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosa & Siedler Fomento Mercantil Ltda. ao v. acórdão de fls. 181/190,
que negou provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença
de fls. 138/141, que julgou procedente em parte a ação declaratória de
inexigibilidade de débito intentada em face de Medeiros Filho Indústria
e Comércio de Blocos de Concreto Ltda. , ora embargada e de Zulmira
Ferreira Sa Teles.
Alega o embargante, em resumo, que (1) a afirmação
do v. acórdão de que “o endosso das duplicatas pela sacadora à
empresa de factoring insurgente se deu em 30.11.2017 (fls. 57 e 58), ou
seja, quando as mercadorias já haviam sido devolvidas e o negócio
desfeito entre as partes originárias, de modo que os títulos não
poderiam ter sido negociados pela sacadora, haja vista não mais existir
causa debendi para o saque de título causal” não condiz com a
realidade dos fatos e as provas colacionadas aos autos por ambas as
partes, (2) “conforme minuciosamente detalhado durante todo o curso
processual, temos que, diferentemente do interpretado pelo Nobre
Julgador, a comprovação da devolução de mercadoria através da
emissão da nota fiscal de devolução se deu apenas em 15/12/2017 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-80.2018.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 42590 am
3
22), ou seja, 15 dias após a efetivação da cessão de crédito (fls. 57 e
58) - e não antes” (fls. 3), (3) os fatos comprovados nos autos
demonstram que em 28.11.2017, às 17h34min, foi emitida a nota fiscal
(fls. 21); em 29.11.2017, às 12h32min, enviou notificação da cessão de
crédito (fls. 43), em 30.11.2017, às 09h22min, a empresa sacada anuiu
com a transferência do crédito, sem opor qualquer exceção (fls. 45) e,
em 15.12.2017, às 15h18min, a sacada emitiu nota fiscal de devolução
(fls. 22), mesmo estando ciente que o crédito já havia sido transferido a
terceiro de boa-fé há 15 dias, daí o equívoco material na afirmação do v.
acórdão acima transcrita, (3) “quando a operação foi realizada, se
existia algum vício que pudesse desabonar o lastro do negócio
subjacente, a embargada optou por omitir a informação ou alterar a
verdade dos fatos” (fls. 4), ou seja, nenhuma dessas hipóteses, teria o
condão de tornar o crédito inexigível, especialmente porque se prestou a
cumprir os requisitos da cessão de crédito exigidos em lei, além de ter
tomado a cautela de perquirir diretamente na empresa devedora se
recaía
algum
vício
no
crédito
discutido
e
(4)
prequestiona
expressamente os artigos 286, 290 e 294 do CC e 489 CPC, eis que há
risco de violação a dispositivo de lei federal (fls. 1/9).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegados e presquestionados os artigos de lei acima
mencionados.
É o relatório.
2. O recurso prospera, porém, sem alterar, em ponto
algum, o resultado do julgamento.
3. De feito, efetivamente, o v. acórdão contém erro
material ao afirmar, na fundamentação, que “O endosso das duplicatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-80.2018.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 42590 am
4
pela sacadora à empresa de factoring insurgente se deu em 30.11.2017
(fls. 57 e 58), ou seja, quando as mercadorias já haviam sido devolvidas
e o negócio desfeito entre as partes originárias, de modo que os títulos
não poderiam ter sido negociados pela sacadora, haja vista não mais
existir causa debendi para o saque de título causal” (fls. 185).
Isso porque, na data do endosso das duplicatas pela
sacadora à embargante (em 30.11.2017, fls. 57 e 58), as mercadorias
ainda não haviam sido devolvidas pela empresa sacada nem o negócio
desfeito, fatos esses que somente vieram a ocorrer em 15.12.2017 (fls.
22), portanto, fora do prazo a que alude o art. 7o da Lei no 5.474/68.
Assim, para suprimir o erro material verificado, o
parágrafo acima transcrito passa a ter a seguinte redação:
“O endosso das duplicatas pela sacadora à empresa
de factoring insurgente se deu em 30.11.2017 (fls. 57 e 58), ou seja,
quando as mercadorias ainda não haviam sido devolvidas nem o
negócio desfeito, no entanto, tal fato não retira a responsabilidade da
empresa de factoring de perquirir da sacadora acerca da existência ou
não de lastro subjacente à emissão das duplicatas”.
Acrescenta-se ao v. aresto embargado os seguintes
parágrafos a fim de rechaçar as críticas da embargante e melhor
elucidar as questões controvertidas:
“A despeito de a sacada não ter respeitado o prazo
previsto no art. 7o da Lei no 5.474/68 (na relação entre sacadora e
sacada), a embargante, na condição de cessionária do crédito, deveria
aguardar prazo razoável de resposta da devedora sacada quanto à
existência ou não de relação jurídica de direito material subjacente ao
saque regular das duplicatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-80.2018.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 42590 am
5
Ao que se infere dos autos, a embargante
cessionária recebeu as duplicatas em cessão no dia 21.11.2017 (fls.
59/61), ou seja, na mesma data em que a nota fiscal de compra de
mercadorias foi emitida pela sacadora (fls. 21), o que demonstra que a
sacada sequer teve tempo para exercer a faculdade de devolução da
mercadoria no prazo previsto no art. 7o da Lei no 5.474/68.
Em que pese a operação de factoring tenha sido
finalizada em 30.11.2017 (fls. 57 e 58), o fato é que a cessionária já se
encontrava na posse das duplicatas desde o dia 21.11.2017 (fls. 59/61),
data da emissão da nota fiscal que deu ensejo à emissão às duplicatas
impugnadas (fls. 21).
Como se vê, a embargante cessionária enviou o e-
mail trasladado a fls. 59/61 antes mesmo de ser finalizada a operação
de factoring (com o pagamento do valor acordado à credora originária,
fls. 58) e antes de escoado o prazo de 10 dias para que a sacada
exercesse o direito à devolução das mercadorias.
Aliás, mesmo que a sacada exercesse o direito de
devolução no último dia do prazo de 10 dias (contados a partir do dia
21.11.2017, fls. 59), a operação de factoring não poderia ser desfeita,
pois, consoante se verifica (fls. 57 e 58), fora concluída no último dia em
que a sacada poderia manifestar alguma das causas de devolução
previstas no art. 8o da lei de regência.
Consta dos autos, ainda, que a nota fiscal de
devolução da mercadoria foi emitida em 15.12.2017 (fls. 22), a
embargante foi notificada acerca da devolução das mercadorias em
03.01.2018 (fls. 62/93) e a intimação de apresentação da duplicata em
cartório para protesto em 05.01.2018 (fls. 20), ou seja, quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-80.2018.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 42590 am
6
embargante já tinha conhecimento do desfazimento do negócio, de
modo que, até a data limite para pagamento do crédito em cartório
(10.01.2018), ela poderia ter retirado o título do cartório, evitando,
assim, o nefasto protesto, o que não o fez, daí a responsabilidade pelo
dano moral sofrido pela sacada.
O fato é que, sabedora da inexistência de relação
jurídica subjacente, não poderia a embargante prosseguir com a
cobrança do crédito, anotando-se que a solvabilidade do título é risco
da atividade empresária desenvolvida pela empresa de factoring, razão
pela qual deve buscar o ressarcimento do prejuízo sofrido junto à
cedente, única responsável pela existência do crédito cedido.”
No mais, fica mantida a redação do v. acórdão
impugnado.
4. Isto posto acolhe-se o repto integrativo apenas
para extirpar o erro material acima mencionado, sem alterar, em ponto
algum, o resultado do julgamento.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica